Tribunal: TJSP
Processo: 1002618-86.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Acidente de Trânsito - Responsabilidade do motorista do veículo - Fotografias juntadas aos autos indicativas da dinâmica dos fatos - Ciclista que inicia conversão à esquerda sem haver qualquer veículo próximo - Ao término da manobra, atingido pelo motorista do carro- Ampla visão da manobra – Apelo provido.
Dano Moral reconhecido - Fixação em R$ 100.000,00 a serem divididos pelas autoras –

Ementa:
Acidente de Trânsito - Responsabilidade do motorista do veículo - Fotografias juntadas aos autos indicativas da dinâmica dos fatos - Ciclista que inicia conversão à esquerda sem haver qualquer veículo próximo - Ao término da manobra, atingido pelo motorista do carro- Ampla visão da manobra – Apelo provido.
Dano Moral reconhecido - Fixação em R$ 100.000,00 a serem divididos pelas autoras – Dano Material reconhecido pela Cia Seguradora.
Isenção da seguradora pelo dano moral – Ausência de contratação - Impossibilidade de impor o pagamento sem pactuação.
Apelo provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614585
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002618-86.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes
VANEIDE CANAVEZI (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDRESSA LILIAN CANAVEZI
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS e MARCO ANTONIO BIAZOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-86.2017.8.26.0362 -Voto no 47920
2
Voto no 47.920
Apelação Cível no 1002618-86.2017.8.26.0362
Apelantes: Vaneide Canavezi e Andressa Lilian Canavezi Teixeira
Apelados: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Marco Antonio Biazoto
Comarca: Mogi-Guaçu
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Acidente de Trânsito - Responsabilidade do motorista do veículo -
Fotografias juntadas aos autos indicativas da dinâmica dos fatos -
Ciclista que inicia conversão à esquerda sem haver qualquer
veículo próximo - Ao término da manobra, atingido pelo motorista
do carro- Ampla visão da manobra – Apelo provido.
Dano Moral reconhecido - Fixação em R$ 100.000,00 a serem
divididos pelas autoras Dano Material reconhecido pela Cia
Seguradora.
Isenção da seguradora pelo dano moral Ausência de contratação
- Impossibilidade de impor o pagamento sem pactuação.
Apelo provido parcialmente.
Ao relatório anterior, é acrescentado que a ação de reparação de danos
morais e materiais ajuizada por Vaneide Canavezi e Andressa Lílian Canavezi Teixeira, em
desfavor de Marco Antonio Biazoto e Porto Seguros Cia de Seguros, foi julgada
improcedente e não se conformando com esta decisão apelam as autoras pretendendo a sua
modificação, afirmando, em síntese, que é patente a responsabilidade do condutor do carro
e que a sentença não analisou todos os argumentos, sendo, portanto, nula.
Acreditam que deve ser acolhido o reclamo e decretada a procedência da
ação.
Houve apresentação da contrarrazão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-86.2017.8.26.0362 -Voto no 47920
3
Este é o relatório.
A preliminar de nulidade da sentença fica prejudicada em razão do que será
decidido.
Com o devido respeito a entendimento diverso, a ação deve ser julgada
parcialmente procedente, reconhecendo-se a responsabilidade do condutor do veículo pelo
ocorrido.
Observo que as autoras possuem legitimidade para o ajuizamento da ação,
pois ficou comprovado que são filhas do ofendido. Ademais, não houve impugnação
específica deste fato.
No que tange ao mérito, faço leitura diversa do fato daquela constante na r.
sentença.
Assim entendo, devido às fotografias constantes de fls. 223 e seguintes.
Delas extrai-se que o local onde ocorreu o fato é uma via de duas pistas divididas por ilhas.
O ofendido transitava com sua bicicleta e na foto constata-se, de maneira
segura, que ele olha para o lado e inicia a conversão à esquerda. Às fls. 224, fica provado
que não há nenhum carro próximo. Chegando ao ponto de ingressar na divisão que permite
a conversão, surge o carro do requerido que o atinge, fls. 225, causando-lhe os ferimentos
que o levaram a óbito.
A responsabilidade do réu, ao meu juízo é patente, as fotos indicam que o
ofendido já estava próximo a efetuar a conversão quando foi atingido. É evidente que o
motorista viu o ofendido fazendo a manobra e nada fez, tendo a possibilidade de efetuar
manobra que evitaria o ocorrido.
A travessia em diagonal, considerando o que indicam as fotos, não foi a
causa do acidente, até porque quando ela foi iniciada, não havia qualquer carro trafegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-86.2017.8.26.0362 -Voto no 47920
4
no mesmo sentido.
Além do mais, eventual infração de trânsito cometida pelo ofendido não
exclui a responsabilidade do réu.
Portanto, a ação é procedente.
Com relação ao dano material, a seguradora não efetua oposição ao seu
pagamento, devendo, portanto, ser condenada ao reembolso.
Todavia, quanto ao dano moral, constata-se que ele não foi contratado fls.
80 - portanto a condenação no pagamento do dano moral não a atinge.
Pretendem as autoras a condenação do requerido em trezentos salários
mínimos para cada uma. Entendo que este pleito deve ser adequado as condições
específicas do caso.
O valor de trezentos salários mínimos é por demais grave, considerando
inclusive a falta de indicação da capacidade financeira do requerido.
Fixo-o em R$ 100.000,00, devendo ser ele partilhado pelas autoras
(cinquenta mil para cada uma delas).
Correm juros de mora de hum por cento, a partir da data do fato. A correção
do dano moral deve obedecer a Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça (A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento).
A procedência parcial do apelo altera a determinação quanto à sucumbência.
Será ela dívida entre as partes, um terço para cada uma. Os honorários dos Advogados
ficam determinados desta forma. Havendo revelia, não há determinação de verba honorária,
conforme entendimento jurisprudencial. No entanto, o Procurador das autoras deverá
receber dez por cento sobre o valor da condenação a ser pago pelo causador do acidente.
Finalmente, as autoras devem honorários em favor do Procurador da Cia Seguradora, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-86.2017.8.26.0362 -Voto no 47920
5
foram vencidas em parte, R$ 1.000,00.
A atualização das verbas será efetuada pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento parcial ao apelo, conforme
acima exposto.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator